Tribunal: STF
Processo: Pet 14407
Classe: Pet
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
Petição. pedido de contracautela. ilegitimidade ativa de particular. recurso extraordinário ainda pendente de juízo de admissibilidade na origem. impossibilidade de atribuição de efeito suspensivo por esta Suprema Corte. Súmulas 634 e 635 do STF. Precedentes. Negativa de seguimento.

DECISÃO:

    1. Trata-se de pedido de tutela cautelar antecedente, formulado por Andreia de Castro Cruz, com o objetivo de afastar o efeito suspensivo concedido pela 3ª Vice-Presidência do TJRJ ao Recurso Extraordinário interposto pelo Estado, o qual suspendeu o cumprimento da obrigação de fazer consistente no pagamento do piso nacional do magistério, conforme determinado em acórdão do TJRJ.
    2. A parte requerente sustenta, em síntese, que obteve decisão favorável no segundo grau, que reconheceu seu direito ao reajuste do vencimento-base, com fundamento na Lei Federal 11.738/2008 e na Lei Estadual 5.539/2009. O acórdão determinou a aplicação imediata do reajuste com reflexos na carreira, no com escalonamento de 12%. A suspensão desse provimento, por decisão monocrática da 3ª Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, é o ponto central de controvérsia.
3.	Argumenta que o Supremo Tribunal Federal detém competência para análise da medida de contracautela, conforme previsão do art. 1.029, §5º, do CPC, e jurisprudência sedimentada na Questão de Ordem na Ação Cautelar 1775/PE). 
4.	Sustenta-se, outrossim, a existência do periculum in mora, evidenciado na persistente violação ao direito fundamental à percepção de salário mínimo legal e digno, situação agravada pela morosidade na entrega da prestação jurisdicional definitiva. 
5.	Ressalta, ademais, a plena reversibilidade da medida pleiteada, bem como a ausência de risco de lesão ao erário, circunstâncias que, segundo sua ótica, amparam a concessão da tutela liminar, ao menos para fins de restabelecimento da tutela provisória outrora deferida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro.

É o breve relato. Decido. 

6.	O pedido não reúne condições de conhecimento. De início, cumpre salientar que a via eleita revela-se inadequada, por manifesta ilegitimidade ativa da requerente. O incidente de contracautela — tal como delineado pelos arts. 4º da Lei 8.437/1992, 15 da Lei 12.016/2009 e 297 do RISTF — constitui instrumento excepcional, restrito exclusivamente ao Ministério Público e às pessoas jurídicas de direito público interessadas, destinado a resguardar a ordem, a saúde, a segurança ou a economia pública diante de decisão judicial cuja execução possa acarretar grave lesão. Não se admite, portanto, sua utilização por particulares, ainda que na condição de titulares de direito subjetivo reconhecido em decisão colegiada. Nesse sentido: 

“Ementa: AGRAVO INTERNO NA SUSPENSÃO DE LIMINAR. DIREITO AMBIENTAL. REQUERIMENTO FORMULADO POR ASSOCIAÇÕES CIVIS. ILEGITIMIDADE ATIVA. ART. 4º, CAPUT, DA LEI 8.437/92. VIA FRANQUEADA EXCLUSIVAMENTE ÀS PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PÚBLICO E AO MINISTÉRIO PÚBLICO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO FÁTICO-PROBATÓRIA, INCABÍVEL NA VIA ESTREITA DAS SUSPENSÕES. PEDIDO DE SUSPENSÃO QUE SE EXTINGUE SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
1. O incidente de contracautela é meio processual autônomo de impugnação de decisões judiciais, franqueado ao Ministério Público ou à pessoa jurídica de direito público interessada exclusivamente quando se verifique risco de grave lesão à ordem, à saúde, segurança e à economia públicas no cumprimento da decisão impugnada (art. 4º, caput, da Lei 8.437/1992; art. 15 da Lei 12.016/2009 e art. 297 do RISTF). 
2. In casu, verifica-se a ausência legitimidade ativa das autoras associações civis para a utilização do excepcional instrumento do incidente de contracautela, nos termos do artigo 4º, caput, da Lei 8.437/1992, do que decorre a necessidade de extinção sem julgamento de mérito do presente feito. 
3. A necessidade de análise de aspectos fáticos para o deslinde da controvérsia na origem afasta a possibilidade de concessão da contracautela pleiteada, dado que, nos termos da pacífica jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, não se revela possível, na via estreita e excepcional do incidente de suspensão, a análise do conjunto probatório produzido nos autos originários. Precedentes. 
4. Agravo a que se nega provimento.”
(SL 1522 AgR, Relator(a): ROSA WEBER (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 24-04-2023)

7.	De outro lado, conforme disciplina o art. 995 do CPC, é possível a concessão de efeito suspensivo ope judicis a recurso extraordinário, desde que preenchidos cumulativamente os requisitos legais: a demonstração da probabilidade de provimento do recurso (fumus boni iuris) e o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (periculum in mora). Por sua vez, o art. 1.029, §5°, III, do CPC disciplina o requerimento de concessão de efeito suspensivo a recurso extraordinário, estabelecendo: 

“Art. 1.029....
§ 5º O pedido de concessão de efeito suspensivo a recurso extraordinário ou a recurso especial poderá ser formulado por requerimento dirigido:
[...]
III – ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, no período compreendido entre a interposição do recurso e a publicação da decisão de admissão do recurso, assim como no caso de o recurso ter sido sobrestado, nos termos do art. 1.037.”   

8.	Em razão disso, consoante dispõe a Súmula 634/STF, “não compete ao Supremo Tribunal Federal conceder medida cautelar para dar efeito suspensivo a recurso extraordinário que ainda não foi objeto de juízo de admissibilidade na origem”. No mesmo sentido, a Súmula 635/STF estabelece que “cabe ao Presidente do Tribunal de origem decidir o pedido de medida cautelar em recurso extraordinário ainda pendente do seu juízo de admissibilidade”. Dessa forma, somente a partir do juízo positivo de admissibilidade do recurso tem-se por inaugurada a jurisdição desta Corte. Nesse sentido: 

“AGRAVO INTERNO NA PETIÇÃO. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE JUÍZO POSITIVO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO NA ORIGEM. INTELIGÊNCIA DAS SÚMULAS 634 E 635 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NATUREZA TAXATIVA DA COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ARTIGO 102, I, DA CRFB/88. INCOMPETÊNCIA DO STF. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
1. Os casos que justificam a competência do Supremo Tribunal Federal para processamento e julgamento originário estão previstos no artigo 102, I, da CRFB/88. 
2. Dentre as disposições taxativas do mencionado dispositivo constitucional não há qualquer previsão de competência desta Corte para analisar, originariamente, pedido de concessão de efeito suspensivo a recurso, cujo juízo de admissibilidade ainda se encontra pendente na Corte de origem. 
3. Incidem, na espécie, as Súmulas 634 e 635 do STF, que dispõem, respectivamente, que “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conceder medida cautelar para dar efeito suspensivo a recurso extraordinário que ainda não foi objeto de juízo de admissibilidade na origem”, e que “Cabe ao presidente do tribunal de origem decidir o pedido de medida cautelar em recurso extraordinário ainda pendente do seu juízo de admissibilidade”. 
4. Agravo interno a que se nega provimento” 
(Pet 8.426-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 19/12/2019).

8.	A ausência simultânea de legitimidade ativa e de competência jurisdicional impede, de forma absoluta, o prosseguimento do feito, tornando desnecessário o exame dos requisitos próprios das tutelas de urgência. O restabelecimento da tutela provisória deferida pelo Tribunal de origem não pode ser obtido mediante manejo de instrumento processual inadequado.
9.	Por fim, saliento que a alegação de usurpação de competência não se sustenta. O efeito suspensivo foi concedido pela 3ª Vice-Presidência no estrito exercício da competência legal prevista no art. 1.029, § 5º, III, do CPC, bem como nas Súmulas 634 e 635 do STF, que atribuem exclusivamente ao Presidente ou Vice-Presidente do Tribunal de origem a apreciação de pedidos dessa natureza antes do juízo de admissibilidade do recurso extraordinário. Trata-se, portanto, de atribuição funcional legítima, e não de usurpação de competência.
10.	Ante o exposto, com fundamento na jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal, nego seguimento à presente petição (§ 1º do art. 21 do RISTF). 
Publique-se.

Brasília, 17 de dezembro de 2025.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente